Tribunal: TJSP
Processo: 2108637-79.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.